Tribunal: TJES
Processo: 5000214-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000214-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE FERREIRA QUINDELER e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de divergência do Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, para conhecer do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000214-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ANDRÉ FERREIRA QUINDELER E OUTRO

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO DE VISTA

INTERESSE RECURSAL

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID nº 966685) que indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados a título de honorários de sucumbência para a conta titularizada pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

O E. Relator, Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, proferiu voto inadmitindo o recurso por reputar ausente o interesse recursal.

Cinge-se, a controvérsia, portanto, sobre a titularidade e destinação dos honorários advocatícios nas ações em que a Fazenda Pública for vencedora.

Trata-se, assim, de aferir se estes devem ser destinados à
associação de procuradores
, ou ao próprio
ente administrativo
.

Sobre o interesse em recorrer cito os ensinamentos do Flávio Cheim Jorge:

O interesse em recorrer relaciona-se diretamente com o interesse processual como condição para o ajuizamento da ação. (...)

Esse requisito de admissibilidade pode ser buscado em função da conjugação do binômio
necessidade
+
utilidade
. Tal conceito foi formulado por Barbosa Moreira e acolhido por prestigiosa parcela da doutrina nacional.

A
necessidade
corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a
utilidade
, à circunstância do recorrente poder esperar da interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida.

(Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3ª edição revista, ampliada e atualizada com a Reforma Processual – 2006/2007. Editora Revista dos Tribunais, pg. 100/101).

Nesse passo, apesar de conhecer pronunciamentos em sentido oposto
1
, entendo que
do ponto de vista do recorrente
, é mais vantajoso que os honorários advocatícios sejam depositados na conta vinculada à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, o que demonstra o seu interesse recursal, com a finalidade de que a matéria seja apreciada por esta Corte de Justiça.

Ademais, o interesse recursal do ente público não está vinculado à eventual benefício patrimonial, mas como explicita em suas razões à observância da legislação que disciplina a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais dos Procuradores.

Ademais,
no seu modo de entender
, o depósito da verba diretamente na conta dos procuradores é mais vantajoso do que a realização do depósito na conta do ente público, que terá que gerenciar a verba e dar a ela a destinação que compreende adequada que, como defende, é o depósito na conta de titularidade dos procuradores. Assim presente o
interesse-utilidade
.

Outrossim, saliento que não há meio diverso para o recorrente se insurgir contra a decisão e alcançar a sua pretensão, de modo a evidenciar o
interesse-necessidade
.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROCURADORES PÚBLICOS - TITULARIDADE - ENTE PÚBLICO - LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS - DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI
- RECURSO PROVIDO. 1. In casu, na intelecção do magistrado de primeiro grau, o agravante careceria de interesse recursal para impugnar, por intermédio de apelação, a sentença que indeferiu o pedido de transferência do depósito judicial da verba honorária sucumbencial para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo porque a titularidade dos honorários pertence à pessoa jurídica de direito público interno. 2.
Considerando que a destinação da verba honorária será deposita em seu favor do Estado e por ele gerenciada, para o agravante é mais vantajoso que os honorários de seus procuradores sejam depositados a diretamente na conta-corrente de titularidade da APES, o que reafirma o seu interesse-utilidade em devolver a matéria a esta Corte
. 3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 4.
Reconhece-se a legitimidade e interesse recursal ao Estado do Espírito Santo para se insurgir contra pronunciamento judicial que afronta preceito legal vigente e editado pelo próprio ente federativo
. 5. Recurso provido para determinar o regular processamento da apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169004081, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

_______________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA EM QUE É VENCEDORA A FAZENDA PÚBLICA. TITULARIDADE DO ENTE POLÍTICO. POSSIBILIDADE DE SER CONFERIDA DESTINAÇÃO DIVERSA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. LEI Nº 4.964⁄13. DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA À ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. RECURSO PROVIDO. (...) 4.
No que cinge ao interesse, não há como atestar a ausência de tal pressuposto de admissibilidade recursal. O julgamento do recurso de agravo poderia propiciar ao embargante uma situação mais vantajosa - que, a seu sentir, é obter o depósito dos honorários na conta de associação de procuradores -, o que revela o interesse-utilidade. Outrossim, não havia meio diverso para o embargante impugnar o decisum e alcançar seu desiderato, senão através de agravo de instrumento, o que expõe a existência do interesse-necessidade
. (...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139003912, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014)

Assim, rogando vênia ao E. Relator,
CONHEÇO
do recurso, porquanto considero presente o interesse recursal.

É como voto.

1
(...) 4 – Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade” (REsp 1.213.051⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8⁄2⁄2011) 5 – Assim, o interesse em análise diz respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público. 6 – Nessa toada, deveria a Associação dos Procuradores do Estado, na condição de terceira interessada, interpor o recurso, nos termos do artigo 996 do CPC⁄15 (artigo 499 do CPC⁄73), para assim ter apreciado seu pedido de pronto repasse dos honorários advocatícios. 7 – Recurso da parte requerente conhecido e desprovido. Recurso do ente público não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação, 48140021873, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto Designado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000214-72.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
OS
:
ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado do Espírito Santo

interpôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão (id. 966685 – Pág. 1-3), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital na fase de cumprimento de sentença que requereu nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0010136-34.2013.8.08.0024 ajuizada contra ele por
Andre Ferreira Quindeler
e
Raphael Fadini
d
a Luz
,
q
ue indeferiu “
o pedido de repasse a APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública”
.

Nas razões do recurso (
id.
96625 – Pág. 1-
26
) alegou o agravante, em síntese, que 1)
há “um amplo conjunto normativo que disciplina, no Estado do Espírito Santo, a destinação da verba honorária aos Procuradores do Estado do Espírito Santo”; 2)
há “contrariedade ao entendimento vinculativo da própria Advocacia-Geral da União sobre a matéria” e “ao entendimento proferido pelos Tribunais de Contas Estaduais”; 3) há “contrariedade ao exemplo implementado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Município de Vila Velha/ES”
e “ao entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”
; 4)
há “contrariedade ao que dispõe o Código de Processo Civil”; 5) “
a manutenção da decisão agravada tem o condão de possibilitar a transferência dos valores para a conta do Ente Público, sem respaldo legal, em desarmonia com a própria legislação específica sobre o tema, com grave prejuízo financeiro à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) e aos seus associados”;
6)
não ocorreu “revogação (tácita ou expressa) do artigo 12 da Lei Estadual n. 4.708/1992 pela Lei Estadual n. 5.432/1996”;
7
)
deve ser aplicado o princípio da especialidade;
8
) “
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já reconheceu, em inúmeros precedentes, que a verba honorária é devida à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes), bem como à Associação Representativa dos Advogados Públicos do respectivo ente público”; 9) “
inexiste óbice para que a transferência das verbas sucumbenciais seja efetuada para a conta da Associação dos Procuradores do Estado (APES)
”.

O recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse e de legitimidade do apelante porque
a pretensão formulada não é hábil a criar situação mais vantajosa para o recorrente. Eventual provimento do recurso ensejaria situação vantajosa apenas para a Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo, que, caso entenda que sofreu alguma lesão em decorrência da
decisão
, possui a prerrogativa de interpor recurso na condição de terceira prejudicada.

São inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em tal sentido. Reproduzo alguns deles.

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUÇÃO FISCAL – VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI – PRECEDENTES DO TJES – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DO ENTE PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (
Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3 - Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4 O interesse em análise diz respeito unicamente à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, por se tratar de pessoa jurídica privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público. Precedente. 5 - Recurso conhecido e desprovido.
(
A
pelação cível n.
0006669-81.2012.8.08.0024,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões,
data do julgamento:
11-02-2020,
data da publicação no Diário:
26-08-2020).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS. MERA DESTINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Há uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios nas ações favoráveis à fazenda pública e a destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade. Face a esta titularidade, pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, inclusive para os seus procuradores.
2.

Precedentes do STJ.
A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011).
3.

No tocante à autonomia do direito à percepção da verba honorária sucumbencial por parte dos procuradores estaduais, conferida por norma própria, observa-se que buscou o respectivo legislador conferir um nítido afastamento de tais valores daqueles referentes às verbas devidas ao próprio Estado e que estão sendo demandadas judicialmente, ou seja, devem alcançar destinações diversas, devendo ser primeiramente integradas ao patrimônio do ente público para posteriormente serem legitimamente destinadas aos seus advogados públicos.
4.

Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público.
5.

Agravo conhecido e improvido.
(Agravo de instrumento n.
0022270-83.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível
,
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
data do julgamento:
19-11-2019,
data da publicação no Diário: 02-12-
2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. - Para a admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente tenha interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida. 2. - A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo de destinação da verba honorária para a Associação de Procuradores do Estado não traduz situação mais vantajosa hábil a ensejar a admissibilidade do recurso. 3. - Recurso não conhecido. (Agravo de instrumento n. 0022354-84.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível Rel. Des. subst. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 12-11-2019, data da publicação no Diário: 21-11-2019).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO – DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO – INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ofício: A insurgência do Estado do Espírito Santo quanto à destinação da verba honorária não evidencia a posição de desvantagem demandada para o manejo do recurso de apelação, porquanto a sentença lhe foi inteiramente favorável. 2. Preliminar de ofício: A pretensão recursal de entidade de classe não pode ser levada a efeito por meio de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, já que esta goza de prerrogativas que não são extensíveis à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo. Na realidade, caberia a esta interpor o apelo na qualidade de terceiro interessado para debater a aludida matéria. Precedentes deste Tribunal. Preliminar acolhida para não conhecer do apelo quanto à questão de destinação dos honorários advocatícios. 3. Mérito: Os honorários advocatícios fixados pelo órgão
a quo
não merecem majoração, vez que foram arbitrados de modo equitativo, em observância da regra do artigo 20, §4º, do CPC de Buzaid, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Apelação cível n. 0007057-52.2010.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. designado Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 03-05-2016, data da publicação no Diário: 17-05-2016).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO COM BASE NO ART. 20 E § 4º, DO CPC. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRONTO PAGAMENTO PELA PARTE EXECUTADA. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO INADMITIDO. RECURSO ADESIVO QUE FICA SUBORDINADO AO PRINCIPAL. NÃO CONHECIDO. 1. A verba honorária devida ao ente público integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo,
a priori
, direito autônomo do procurador judicial. Além disso, sua destinação pode ser tratada em legislação própria. 2. Nesse sentido, o pedido de destinação dos honorários advocatícios à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, terceiro estranho à lide, é diametralmente oposto ao interesse patrimonial do ente estatal. 3. Decerto, não se evidencia posição de desvantagem que dá substrato à interposição do apelo pelo ente público, uma vez que a sentença lhe foi inteiramente favorável ao concluir que os honorários advocatícios sucumbenciais lhe pertencem. 4. A preclusão lógica da matéria pertinente à majoração dos honorários advocatícios decorre do pronto pagamento da verba pela parte executada, sem que houvesse qualquer insurgência do Estado. 5. Recurso de Apelação Cível inadmitido, por faltar-lhe o pressuposto da admissibilidade do interesse recursal. 6. Recurso Adesivo prejudicado, por força do art. 500, III, do CPC. (Apelação cível n. 0002760-51.2000.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 05-04-2016, data da publicação no Diário: 15-04-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PRIMEIRO GRAU NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – TRANSFERÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO ESTADO PARA APES – FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS – LEGITIMIDADE APES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Sentença que fixa honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, ressaltando que a referida verba pertence à Fazenda Pública, e não ao respectivo procurador, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.527⁄97. 2 - Ausente legitimidade recursal da pessoa jurídica de direito público para, em seu nome, perseguir supostos direitos e defender, em juízo, interesses da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, instituição de natureza privada. 3 - Cabe à APES, na condição de terceira interessada, demandar em nome próprio para tratar de temas afetos aos honorários advocatícios. 4 - “O ente estatal não possui interesse recursal para pleitear a reforma do julgado no tocante à destinação das verbas honorárias, quando observado que o pedido não tem o condão de lhe trazer qualquer benefício, mas tão somente à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo” (TJES, Apelação, 24950124578, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 28⁄09⁄2015). 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0023477-84.2015.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-01-2016, data da publicação no Diário: 28-01-2016).

Posto isso,
não conheço
do recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000214-72.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
OS
:
ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da respeitável decisão (id. 966685 – Pág. 1-3), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital na fase de cumprimento de sentença que requereu nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0010136-34.2013.8.08.0024, ajuizada contra ele por
ANDRE FERREIRA QUINDELER
e
RAPHAEL FADINI DA LUZ
,

que indeferiu “o pedido de repasse a APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública”.

Entendi por não conhecer do recurso em razão da ausência de interesse e de legitimidade do agravante porque a pretensão formulada não é hábil a criar situação mais vantajosa para ele, uma vez que eventual acolhimento dela reverterá em benefício para a Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

De tal compreensão, contudo, divergiram os eminentes colegas Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Desembargador substituto Victor Queiroz Schneider, razão pela qual passo a examinar o mérito do recurso.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que reputo o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

Ademais, não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

São inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em tal sentido. Reproduzo alguns deles:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n. º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos. 2. Valor dos honorários sucumbenciais fixados durante a vigência do CPC/73, de acordo com os parâmetros do art. 20, §4º. Baixa complexidade da causa. Valor arbitrado razoavelmente, impossibilidade de majoração. 3. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0016952-66.2012.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de Lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de Lei Estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0031336-63.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. designada Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 02-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0001798-27.2020.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 10-03-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 4.708/92. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AGRG no RESP 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n. º 3.668-N/1994 e a Resolução n. º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4. Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0027047-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação no Diário: 28-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES). AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual (Agravo de Instrumento n. º 048189000747). 2 - Decisão mantida. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0022128-79.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 17-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS. MERA DESTINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO 1. Há uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios nas ações favoráveis à Fazenda Pública e a destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade. Face a esta titularidade, pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, inclusive para os seus procuradores. 2. Precedentes do STJ. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (RESP 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). 3. No tocante à autonomia do direito à percepção da verba honorária sucumbencial por parte dos procuradores estaduais, conferida por norma própria, observa-se que buscou o respectivo legislador conferir um nítido afastamento de tais valores daqueles referentes às verbas devidas ao próprio Estado e que estão sendo demandadas judicialmente, ou seja, devem alcançar destinações diversas, devendo ser primeiramente integradas ao patrimônio do ente público para posteriormente serem legitimamente destinadas aos seus advogados públicos. 4. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público. 5. Agravo conhecido e improvido. (Agravo de instrumento n. 0022270-83.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Assim sendo, considerando a ausência de Lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo. (Agravo de instrumento n. 0024374-48.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. designado Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 29-10-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0005000-37.2005.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. designado Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação no Diário: 19-12-2018).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. REVERSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DIRETAMENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS. 1. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94http://www. Planalto. Gov. BR/ccivil-03/Leis/L8906. Htm (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal nº 9.527/97. 2. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo,
a priori
, direito autônomo do procurador estadual. Além disso, a possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos Procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. Precedente do STJ. (Apelação cível n. 0004713-07.2002.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. designado Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).

Logo, a respeitável decisão recorrida não merece nenhum reparo.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000214-72.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
OS
:
ANDRE FERREIRA QUINDELER E RAPHAEL FADINI DA LUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO D
OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
.

1. -
Não há possibilidade de destinar os honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES) porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

2. - “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

3. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

4. - Recurso desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
n
egar
provimento
ao
recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.